Tribunal: TJSP
Processo: 2313719-39.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo Interno - Omissão quanto ao correto recolhimento de despesas postais – Ocorrência – Recolhimento regularmente efetuado nos autos de Agravo de Instrumento – Necessidade de anular acórdão que não conheceu do recurso - Embargos acolhidos.